Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0714638-35.2017.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANO MARQUES RECORRIDO: AVANY BARBOSA DE FARIA DESPACHO Intime-se o recorrente JULIANO MARQUES para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 21397523, na qual a recorrida alega perda do objeto em razão de acordo realizado entre as partes. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024